Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.
2. O convívio paterno, além de respaldado por lei e por critérios de razoabilidade, é considerado indispensável aos interesses da criança e necessário ao seu saudável desenvolvimento e formação.
3. A fixação de regime transitório de 2 (dois) meses, para que ocorra a reinserção progressiva das crianças ao núcleo familiar paterno, está pautado em estudo realizado por perito do Juízo e está razoável, considerados os elementos trazidos aos autos.
4. Nos casos que envolvem regulamentação do direito de visitas, prevalece o interesse dos menores. Deve-se optar pela conduta mais apropriada à promoção do desenvolvimento das crianças.
5. A parte apelada não pode apresentar, em contrarrazões à apelação, pretensão que não foi feita em momento oportuno. Precedentes.
6. Recurso desprovido.